Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS PÚBLICOS. DEFICIÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano, ausente no caso.